Tribunal: TJPA
Processo: 0804182-62.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804182-62.2022.8.14.0065

APELANTE: JOAO DERLI DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO BANCO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, com compensação entre a quantia creditada na conta do autor e os valores da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões controvertidas são: (i) a admissibilidade dos recursos, diante da intempestividade da apelação do autor; (ii) a ocorrência de prescrição, arguida pelo banco após a interposição da apelação; e (iii) a regularidade da contratação celebrada por analfabeto, a existência de falha na prestação de serviços e a caracterização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação do autor foi interposta fora do prazo legal e, por isso, não foi conhecida.

4. A alegação de prescrição, embora de ordem pública, foi afastada diante da inexistência de termo inicial para sua contagem, considerando que o último desconto previsto no contrato se daria apenas em maio de 2029, nos termos do art. 27 do CDC.

5. A contratação ocorreu por meio de terminal eletrônico, sem observância das formalidades exigidas pelo art. 595 do CC, como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, o que invalida o contrato firmado por pessoa analfabeta.

6. O banco não comprovou que o autor tinha ciência dos termos da contratação, tampouco sua anuência, sendo inaplicável o argumento de ciência tácita por mera disponibilização dos valores.

7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, justificam a condenação por danos morais, cujo valor fixado na origem (R$2.000,00) encontra-se dentro dos padrões da 2ª Turma de Direito Privado para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do autor não conhecida por intempestividade. Apelação do banco desprovida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da apelação do autor e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cível, sendo a primeira interposta por BANCO BRADESCO S.A. e a segunda por JOAO DERLI DE JESUS, ambas em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da ação de anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR NULO o contrato nº 123460653445, que ensejou os descontos consignados no benefício previdenciário e, por conseguinte, INEXISTENTES os débitos referentes a ele, devendo a parte requerida realizar o seu cancelamento;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir, na forma simples, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato nº 123460653445, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

d) DETERMINAR a COMPENSAÇÃO entre o valor creditado em favor da parte autora (ID 84294262 - Pág. 2), com os acréscimos legais desde a disponibilização, e os valores devidos a título de condenação.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

O Banco Bradesco S.A., em suas razões recursais, sustenta a regularidade do contrato impugnado, afirmando que a contratação se deu mediante utilização de caixa eletrônico, com autenticação biométrica, e que houve efetiva disponibilização dos valores na conta bancária do autor. Alega, ainda, que não restou comprovada a inexistência da contratação, de modo que não seria cabível a anulação do contrato, tampouco a indenização por danos morais. Defende, por fim, a ausência de falha na prestação do serviço e requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O autor, por sua vez, também apelou, pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais, e defendendo a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, argumentando que restou evidenciada a má-fé da instituição financeira, além de reiterar a nulidade do negócio jurídico.

Apenas o Banco apresentou contrarrazões ao recurso do autor. O autor não apresentou contrarrazões ao recurso do Banco, conforme certificado no ID 17613841.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Em petição registrada sob o ID 24153370, o Banco Bradesco suscitou matéria de ordem pública, arguindo a ocorrência de prescrição trienal e, subsidiariamente, quinquenal quanto à pretensão autoral.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.003, §5º, e 1.009, ambos do CPC.

Entretanto,
não conheço do recurso interposto por João Derli de Jesus
, por ser manifestamente intempestivo.

Conforme se extrai do sistema PJe de 1º Grau, o autor foi intimado da sentença por meio eletrônico em 11/09/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 12/09/2023, com término em 02/10/2023. A apelação, todavia, somente foi protocolada em 23/11/2023, o que excede, com ampla margem, o prazo legal, sendo, portanto, inadmissível.

2.

Prejudicial de mérito – prescrição.

O Banco Bradesco, em manifestação posterior à interposição do recurso (ID 24153370), suscitou a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, alegando tratar-se de pretensão de repetição de indébito e indenização decorrente de relação contratual.

Não se desconhece que, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, o reconhecimento da prescrição deve observar o contraditório. No caso, contudo, não se faz necessária a intimação da parte autora, pois a tese será afastada com base nos próprios documentos dos autos.

A pretensão do autor está fundada em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em razão de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cuja contagem se inicia a partir da data do último desconto.

Segundo o histórico previdenciário acostado aos autos (ID 17613805, pág. 2), o último desconto contratual dar-se-ia apenas em maio de 2029, de modo que o prazo prescricional sequer teve início. Logo, afasta-se a alegação de prescrição, seja trienal, seja quinquenal.

3.

Mérito.

No mérito, o recurso do Banco Bradesco S.A. não comporta provimento.

Conforme se verifica dos autos e dos fundamentos bem lançados na sentença de origem, restou comprovado que o contrato impugnado foi supostamente firmado por meio de autoatendimento eletrônico – caixa Bradesco Dia e Noite –, sem a observância das formalidades exigidas para contratação com pessoa analfabeta.

Consoante o art. 595
[1]
do Código Civil, a validade de contrato assinado por analfabeto exige assinatura a rogo, com subscrição por duas testemunhas, formalidade que não foi observada pela instituição financeira. A ausência desses requisitos implica vício de forma insanável, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

Ainda que haja indícios de que valores tenham sido creditados na conta do autor, o Juízo de origem resolveu corretamente a questão mediante a determinação de compensação entre os valores recebidos e a condenação imposta de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Não procede, ademais, a alegação de que o autor tinha ciência da contratação. Sendo ele analfabeto e não havendo prova de que foi assistido por pessoa de confiança no ato da contratação, não há como presumir sua plena compreensão dos termos do negócio.

Quanto à indenização por danos morais, sua condenação está justificada na medida em que houve descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, submetendo o autor a constrangimento e privação, obrigando-o a ingressar em juízo para reaver valores subtraídos de forma irregular.

O valor fixado na sentença, de R$2.000,00, mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela 2ª Turma de Direito Privado em situações análogas, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por João Derli de Jesus por intempestividade, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A., mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 595. No contrato de presta
çã
o de servi
ç
o, quando qualquer das partes n
ã
o souber ler, nem escrever, o instrumento poder
á
ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Belém, 25/04/2025